Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728686-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: VMC COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME, KLICNET INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - ME, ALEXANDRE MARQUES BITTENCOURT, JACKSON ROBERTO DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na Execução de título extrajudicial no 0013696-27.2011.8.07.0009, movida em desfavor de VMC COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito (ID 100134648, origem). Em suas razões (ID 28815315), sustenta ser credora de R$ 2.138,35 (dois mil cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Narra terem sido realizadas pesquisas de bens penhoráveis de titularidade dos devedores via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Esgotados os meios de localização de bens passíveis de constrição, requereu ao Juízo de origem a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhorar eventuais recebíveis das agravadas. O pleito, todavia, restou indeferido. Assevera ser admitida pela jurisprudência a penhora de recebíveis em cartão de crédito, quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito. Ressalta inexistir óbice à expedição de ofício para informar a existência de recebíveis em nome das empresas executadas. Além disso, destaca a possibilidade de uso de máquinas de cartão também por pessoas físicas. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, ante o risco de extinção da execução. No mérito, busca a reforma do decisum, autorizando a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (ID 28815317). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes aos executados. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a penhora de recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito é medida excepcional, equiparada à penhora do faturamento da empresa, devendo, além de demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens, ser realizada de forma que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial. Também há de se considerar a extensão das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, diante do alcance de tais instrumentos de busca de bens ou ativos. De outro lado, emerge nítido o risco de irreversibilidade, pois o juízo singular, embora tenha oportunizado ao exequente o requerimento de suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, firmou prazo para a extinção processual (cinco dias), em caso de não manifestação. Diante do exposto, em análise perfunctória – própria da cognição sumária –, e sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão, até ulterior deliberação. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator